Tribunal: TJSP
Processo: 2013280-38.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. Decisão agravada que indeferiu o pedido de liminar visando determinar à autoridade coatora que se abstenha de aplicar e/ou suspenda todo e qualquer ato administrativo que tenha por objetivo impedir o livre exercício de profissão pela impetrante na utilização do bronzeamento artificial.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. Decisão agravada que indeferiu o pedido de liminar visando determinar à autoridade coatora que se abstenha de aplicar e/ou suspenda todo e qualquer ato administrativo que tenha por objetivo impedir o livre exercício de profissão pela impetrante na utilização do bronzeamento artificial. Ausência de documentação comprobatória do direito líquido e certo que o impetrante alega possuir (art. 6o da Lei n° 12.016/09). Risco inexistente no caso concreto, pois não comprovado que o Município de Tupã adota posturas violadoras do direito da impetrante ou de qualquer outro munícipe que exerce a mesma profissão. Precedentes deste E. TJSP e desta C. Câmara. Ausência dos requisitos do art. 7o, III, da Lei Federal n.o 12.016/09. Decisão mantida. Recurso não provido.